Tribunal: TJSP
Processo: 1022948-12.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos morais. Atraso de voo que acarretou perda de conexão em razão de condições meteorológicas. Motivo de força maior que afasta a responsabilidade do transportador. Exegese dos artigos 734 e 737, do Código Civil. Inocorrência, no caso, de efetivos danos morais, mas de meros aborrecimentos cotidianos. Obrigação de indenizar não configurada. Ação

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos morais. Atraso de voo que acarretou perda de conexão em razão de condições meteorológicas. Motivo de força maior que afasta a responsabilidade do transportador. Exegese dos artigos 734 e 737, do Código Civil. Inocorrência, no caso, de efetivos danos morais, mas de meros aborrecimentos cotidianos. Obrigação de indenizar não configurada. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.